Tribunal: CARF
Processo: 10166.003995/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003995/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARILENE DA COSTA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS. PROVA DEPENDÊNCIA.
VINCULAÇÃO COM DESPESA NÃO CARACTERIZADA.
Mantém-se o lançamento quando não resta comprovada, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a dedutibilidade das despesas médicas
informadas na Declaração de Ajuste Anual. Para dedução de despesas médicas
de dependente necessário é o estabelecimento da relação de dependência na
declaração de ajuste anual, mesmo que em período antecedente. Também deve
haver prova de que desembolsos atuais tem relação com despesas de longo
prazo.
Não apresentadas provas devidas, mantém-se a glosa das deduções de despesas
médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, [Tabela de Resultados]
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/59) interposto nos autos do processo no
10166.003995/2010-10, em face do Acórdão no 03-58.141, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/BSB (DRJ/BSB), em sessão realizada
em 10 de dezembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado julgaram, por unanimidade
de votos, a impugnação (e-fls. 2/4) improcedente, de acordo com os fundamentos de fls. 42/47,
cujo acórdão restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003995/2010-10
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003995/2010-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA MÉDICA (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento quando não resta comprovada, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a dedutibilidade das despesas médicas
informadas na Declaração de Ajuste Anual.

Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF
Brasília. Após a revisão da Declaração, o imposto a restituir foi ajustado de R$
10.472,37 para R$ 2.489,13.

O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:

Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 29.029,96,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação e/ou previsão legal, conforme segue:

Glosa de valor pago a Infância Clinica Pediátrica (R$ 710,00), por falta de
previsão legal (vacina).

Glosa de valor pago a Plan Assiste referente a beneficiário não relacionado
como dependente deste contribuinte (Jina Montijo Costa).

O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.

Cientificada da exigência em 22/4/2010 (fl. 20), a contribuinte apresentou, em
10/5/2010, impugnação acostada à fl. 2, em que discorda de parte da glosa
efetuada e consigna a anexação do documento probatório correspondente.
Esclarece que a despesa médica se refere à sua genitora, falecida em 2001:

A Sra. Jina Montijo Costa, genitora da contribuinte MARILENE DA COSTA
FERREIRA, foi sua dependente para fins fiscais e junto ao plano de saúde
(PLAN-ASSISTE/MPF) até o falecimento, ocorrido no ano de 2001. Após o
óbito, a Sra. Jina Montijo Costa, por razões óbvias, perdeu a condição de
dependente. CONTUDO, mesmo após o referido falecimento, as despesas
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003995/2010-10

médicas decorrentes do longo período de internação da genitora da
contribuinte continuaram a ser descontadas em seu contracheque, em parcelas
sucessivas equivalentes a dez por cento de seus proventos - conforme o
disposto no artigo 45 do Regulamento Geral do PLAN-ASSISTE/MPF (vide
declaração anexa do Diretor Administrativo do plano de saúde). A propósito,
insta consignar que o valor total dos descontos de custeio da Sra. Jina Montijo
Costa efetuados pelo PLAN-ASSISTE/MPF no ano de 2007 foi de R$
28.319,96, exatamente o montante ora contestado.

Tendo em vista que a alegação da contribuinte de que a genitora era sua
dependente tributária até o falecimento, em 2001, e considerando que não
consta do banco de dados informatizado a Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2002, o processo foi remetido à unidade de origem (fls. 25/26), para
que tal documento fosse anexado aos autos.

Em atendimento, foram acostados a este processo os documentos de fls. 28/36.

Intimada do resultado da diligência (fls. 37/39), a interessada absteve-se de
qualquer manifestação.

I.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ de origem, primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo foi refutada a insurgência do contribuinte, conforme
bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre a tese decidida, julgando
improcedente o pedido da impugnação e mantendo o crédito tributário exigido em sua
integralidade.

Restou assim consignado o voto condutor:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.

De início, cumpre observar que a glosa de R$ 710,00 (despesa com vacina) não
foi objeto de manifestação ou contestação pela defesa em sua peça
impugnatória, motivo pelo qual a matéria resultou em crédito definitivamente
constituído, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.

A lide cinge-se, portanto, à glosa de despesa médica no valor de R$ 28.319,96.

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003995/2010-10

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).

Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam
dedução, faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e
idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-
se a pagamentos especificados e comprovados.

Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.

Cabe ressaltar que é necessário o conhecimento dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.

No caso em tela, as despesas médicas relativas a Jina Montijo Costa foram
glosadas por não ter sido esta incluída na Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2008, como dependente.

Em sua peça de defesa, a contribuinte esclarece que as despesas médicas
declaradas se referem à sua mãe, que era sua dependente para fins fiscais até
seu falecimento, ocorrido em 2001, e que foram pagas em parcelas descontadas
em seu contracheque nos anos subsequentes.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003995/2010-10

Com efeito, a declaração emitida pelo Ministério Público Federal – Programa
de Saúde e Assistência Social (fl. 4), comprova o pagamento de R$ 4.289,57
referente às contribuições mensais suas e de seu pai, bem como o valor de R$
29.400,00 relativo a custeio de despesas médicas/odontológicas, sendo R$
28.319,96 referentes a Jina Montijo Costa. As seguintes informações são
também apresentadas:

Informamos que sua genitora Sra. JINA MONTIJO COSTA faleceu em 2001
e sua despesa se refere as internações ocorridas antes daquele período e
faturadas posteriormente.

Informamos, ainda, que as despesas com os dependentes continuam sendo
pagas pelo titular mesmo após o falecimento daqueles. Portanto, o
montante foi descontado no contracheque da beneficiária obedecendo-se o
Regulamento Geral do Plan-Assiste, o qual prevê em seu art. 45, que:

§ 1o. A participação direta do membro, servidor ou pensionista no preço
dos serviços assistenciais utilizados, prevista na alínea "b" do inciso I
deste artigo, será consignada, mensalmente, como desconto em seu
pagamento, em parcelas sucessivas equivalentes a dez por cento da sua
remuneração ou proventos, iniciando-se o pagamento no mês
subseqüente à prestação da assistência, sendo o montante arrecadado
transferido para a conta bancária do PLAN-ASSISTE. (grifos no
original)

Destarte, restou comprovado que o pagamento declarado no exercício de 2008
refere-se a despesas médicas relativas à genitora da contribuinte, falecida em
2001.

Entretanto, embora a impugnante alegue que no ano de 2001 sua mãe era sua
dependente para fins tributários, o único dependente relacionado pela
interessada na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2002 foi Dionifio da
Costa Ferreira (fl. 34).

Portanto, considerando que a despesa declarada em 2008 se refere a não
dependente da contribuinte, há que se manter a glosa efetuada em sua
integralidade. Destaque-se ainda que a dependência considerada pelo plano de
saúde não implica, necessariamente, a dependência para fins tributários.

II.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às fls. 56/58, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma
da decisão de primeira instância nos seguintes termos:

“(...) espera a recorrente seja recebido o presente Recurso e, no mérito, reformado o
Acórdão no 03-58141, da 6a Turma da DRJ/BSB, para, julgando procedente a impugnação
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003995/2010-10

oferecida, restabelecer, na declaração do contribuinte ora recorrente (ano calendário 2007,
exercício 2008), o valor glosado, com a consequente devolução do saldo a restituir.”

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

III.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário (e-fls. 56/59) foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do
Decreto no 70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.

IV.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.

Alega a recorrente que as despesas médicas cuja dedução se pretende tem relação à
despesas pagas de forma mensal e contínua relativas à sua genitora, falecida em 2001.

No entanto, não traz aos autos nenhum documento que demonstre que tais
pagamentos, seguindo no tempo de forma indefinida, tem relação direta com eventual tratamento
que tenha sido realizado em benefício da sua genitora, que seria sua dependente antes do seu
falecimento, informação que não se confirma se analisado o documento de fls. 29 (Declaração de
Ajuste Anual – 2002 da Recorrente), onde consta como único dependendo o Sr. DIONIFIO DA
COSTA FERREIRA.

Mantém-se o lançamento quando não resta comprovada, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a dedutibilidade das despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste
Anual. Para dedução de despesas médicas de dependente necessário é o estabelecimento da
relação de dependência na declaração de ajuste anual, mesmo que em período antecedente.
Também deve haver prova de que desembolsos atuais tem relação com despesas de longo prazo.

Conforme disposto no § 1o, inciso II, do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99), a dedução de despesas médicas na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) é permitida em relação aos dependentes devidamente comprovados e
assim declarados na DAA:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003995/2010-10

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento
ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).

Não sendo declarado na DAA o beneficiário das despesas de tratamento médico
como dependente, mantém-se a glosa das deduções de despesas médicas.

Diante de todo exposto, por conhecer do recurso, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 82
DF CARF MF
Original